Tribunal: STF
Processo: ARE 1373278
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REPOSICIONAMENTO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISORIA 1.195/1999. LEI N. 10.593/2002. LEI N. 10.682/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas.



    2. O art. 12 da Lei n. 10.682, de 28/05/2003, que reposicionou os Auditores-Fiscais da Receita Federal nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho e fixou os efeitos financeiros da correção do posicionamento dos servidores a partir de 1° de outubro de 2002 (§ único do art. 12), não incorreu em inconstitucionalidade, tendo em vista que promoveu uma reestruturação dessas carreiras, que não possuem as mesmas atribuições, não sendo exigível um tratamento assemelhado e isonômico.



    3. Apelação a que se nega provimento” (documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; 37, caput; e 39, § 1°, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (documento eletrônico 57).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de processo paradigma que não guarda consonância com a hipótese dos autos, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.320.147-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem manteve sentença na qual se dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “6. Mérito. A Lei n° 10.682, de 28/05/2002, ‘posicionou’ os Auditores-Fiscais da Receita Federal nomeados até 29/07/1999, ‘nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho’ com efeitos financeiros a partir de 01/10/2002:



    ‘Art. 12. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal nomeados até 29 de julho de 1999 serão posicionados na Tabela de Vencimentos de que trata a Lei n°10.593, de 6 de dezembro de 2002, nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho, observadas as datas de nomeações nos respectivos cargos efetivos e consideradas progressões e promoções posteriores à investidura.



    Parágrafo único. O disposto no caput produz efeitos financeiros a partir de 1° de outubro de 2002, descontados os valores pagos por força do art. 9°, § 5°, da Medida Provisória n° 71, de 3 de outubro de 2002’.



    7. Os efeitos financeiros desse ‘posicionamento’ não podem retroagir a 30/07/1999, data da publicação da MP 1.915-1 de 29/07/1999. Porque essa MP e as que lhe sucederam resultando na Lei 10.593/2002 não trataram de ‘posicionamento’ previsto no art. 12 da Lei 10.682/2002. Trataram, sim, da ‘reestruturação’ da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional:



    MP 1.915, de 29/07/1999:



    Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei n° 2.225, de 10 de janeiro de 1985.



    MP 46, de 25/06/2002:



    Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei n° 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal – ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.



    Lei 10.593, de 0611212002.



    Ar. 1° Esta Lei dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei n° 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.



    8. O posicionamento de Auditores-Fiscais da Receita Federal ‘nas mesmas classes e padrões’ em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho somente ocorreu com a MP 71, de 03/10/2002, com efeitos financeiros a partir de 01/10/2002:



    Art. 9° ...



    ...



    § 5° A partir de 1° de outubro de 2002, os Auditores-Fiscais da Receita Federal serão posicionados na Tabela de Vencimentos de que trata a Medida Provisória n° 46, de 25 de junho de 2002, nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho, observadas as datas de investiduras nos respectivos cargos efetivos e consideradas progressões e promoções posteriores à investidura.



    9. Rejeitada de a MP 71, de 03/10/2002, pelo Congresso Nacional, sobreveio a Lei 10.682/2002, restabelecendo o mesmo ‘posicionamento’ com efeitos financeiros a partir de 01/10/2002, mas somente para os Auditores-Fiscais nomeados até 29/07/1999:



    ‘Art. 12. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal nomeados até 29 de julho de 1999 serão posicionados na Tabela de Vencimentos de que trata a Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho, observadas as datas de nomeações nos respectivos cargos efetivos e consideradas progressões e promoções posteriores à investidura.



    Parágrafo único. O disposto no caput produz efeitos financeiros a partir de 1° de outubro de 2002, descontados os valores pagos por força do art. 9°, § 5°, da Medida Provisória n° 71, de 3 de outubro de 2002’.



    10. O fato de o ‘posicionamento’ contemplar somente os Auditores-Fiscais nomeados até 29/07/1999 não implica retroagir os efeitos financeiros a 30/07/1999, data da publicação da MP 1.915-1, de 29/07/2002. Como visto precedentemente, essa MP não tratou de ‘posicionamento’ senão da ‘reestruturação’ da carreira. A Lei 10.682/2003 que fixou os efeitos financeiros a partir de 01/10/2002 (art. 12, p. único) não violou nenhum princípio constitucional. Não poderia ser diferente” (págs. 2-4 do documento eletrônico 7).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 910.976-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1.047.248-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Por fim, verifico que para divergir do entendimento adotado no voto condutor do acórdão impugnado – notadamente quanto à aferição da identidade de atribuições entre as carreiras que justifique o tratamento isonômico –, seria necessária a reanálise do acervo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator